Tribunal: TJSP
Processo: 2073012-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO CAUTELAR – Alegação de que o r. decisum é nulo, pois ausente a fundamentação – Descabimento – A decisão recorrida respeita o inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal, bem como o artigo 11 do Novo Código de Processo Civil – Tutela provisória de urgência cautelar – Referida antecipação somente é cabível quando entregar à parte a própria pretensão

Ementa:

* AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO CAUTELAR – Alegação de que o r. decisum é nulo, pois ausente a fundamentação – Descabimento – A decisão recorrida respeita o inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal, bem como o artigo 11 do Novo Código de Processo Civil – Tutela provisória de urgência cautelar – Referida antecipação somente é cabível quando entregar à parte a própria pretensão deduzida em juízo – Arresto cautelar que não corresponde ao provimento final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – As demais matérias não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de um dos graus de jurisdição – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido *